Tribunal: TJES
Processo: 0003858-70.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003858-70.2020.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: BRUNO PERDIGAO ABRAHAO DA COSTA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA EM REALIZAR OS PROCEDIMENTOS DO ART. 277 DO CTB. VIOLAÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO ART. 165 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conforme consta do Auto de fl. 53, a infração cometida pelo condutor foi a recusa de se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no art. 277 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não havendo qualquer informação de que o condutor estivesse embriagado.

2.

Na época dos fatos, dia 31/05/2015, o art. 277, §3º do CTB vigorava com a redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012, com previsão expressa de que caso o condutor se recusasse a se submeter aos procedimentos previstos no caput do dispositivo, seriam aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no art. 165 do CTB.

3. Ao se recusar à realização dos testes previstos no art. 277 do CTB, o condutor estaria cometendo uma violação autônoma, que não depende da comprovação do estado de embriaguez, sendo cabível a sanção administrativa com a cominação das penalidades então previstas no art. 165 do CTB.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgamentos sobre a matéria, reconheceu que caso seja incontroversa a recusa do condutor em realizar os testes etilômetros, é cabível a aplicação das sanções estabelecidas no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro.

5. Recurso conhecido e provido. Prejudicado o exame da Remessa Necessária.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0003858-70.2020.8.08.0024

APTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APDO: BRUNO PERDIGAO ABRAHAO DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de remessa necessária e de apelação cível interposta pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
, no intuito de reformar a sentença de fls. 266/269v, complementada pela decisão de fls. 358/358v, proferida nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
BRUNO PERDIGAO ABRAHAO DA COSTA,
através da qual o MM Juiz
a quo
concedeu a segurança de forma parcial, para declarar nulo o AIT nº PM 30595571, bem como o procedimento administrativo nº 81986246.

Em suas razões recursais apresentadas às fls. 360/374, o Apelante alega, em apertada síntese, que: 1) a validade do auto de infração de trânsito lavrado com base na recusa da impetrante em submeter-se ao teste do bafômetro; 2) recentemente o C.STJ, no REsp 1677380/RS de 16.10.2017 decidiu questio semelhante, pontuando que o CTB instituiu duas infrações autônomas dirigir embriagado e recusar-se a fazer o teste, sendo que a recusa não presume a embriaguez do art. 165, CTB, tampouco confunde com a infração ali estabelecida, apenas enseja aplicação de penalidade idêntica; 3) o art. 277, §3º do CTB dispensa demonstração da embriaguez por outros meios de prova, porquanto a reprimenda é a recusa, e não a embriaguez.

De acordo com as alegações constantes da inicial, o Apelado foi abordado em fiscalização de trânsito no Bairro Jardim Camburi, Vitória, na data de 31/05/2015, ocasião em que se recusou a fazer o teste do aparelho etilômetro e, diante da simples recusa do condutor, foi lavrado Auto de Infração de Trânsito nº PM 30595571-6, com aplicação da penalidade prevista no art. 277, §3º do CTB.

Em sua sentença o magistrado primevo concedeu a segurança postulada, sustentando que
o artigo 277, §3° do CTB, com redação anterior à promulgação da Lei 13.281/2016, determinava que o estado de embriaguez necessário para configurar a aplicaçâo do tipo referido no art. 165 do CTB poderia ser cornprovado tanto por rneio da submissäo do condutor ao teste etílico como por meio de exame clínico, perícia ou outros meios capazes de atestar a influência de álcool no condutor, como mediante imagem, video e constataçöes de sinais que indiquem a embriaguez.

Segue trecho da sentença:

“Neste sentido, importa compreender que o artigo 277, §3° do CTB, com redação anterior a promulgação da Lei 13.281/2016, determinava que o estado de embriaguez necessário para configurar a aplicação do tipo referido no art. 165 do CTB poderia ser comprovado tanto por rneio da submissäo do condutor ao teste etílico como por meio de exame clínico, perícia ou outros meios capazes de atestar a influência de álcool no condutor, como mediante imagem, vídeo e constatações de sinais que indiquem a embriaguez.

Ademais, a autoridade policial goza de fé pública, ainda mais quando amparado por lei federal (art. 277, §2º), possuindo o agente ampla competência para, no momento da autuação, aferir a alcoolemia do condutor conforme as diretrizes da aludida Resoluçâo n° 432/13.

A autoridade policial, deveria, portanto, adotar outros meios para averiguação da infração, devendo observar o Anexo II, da Resolução n° 432/13, que estabelece as informações mínirnas que devem constar na ocorrência ou em termo específico, dentre elas, dados acerca do condutor, do veículo e do fato e, além disso, a autoridade deve lavrar relato minucioso do fato.

[...]

Desta forma, para que o condutor seja punido conforme o tipo do art. 165 do CTB, deve existir comprovação mínima de que ele estaria dirigindo sob a influência de álcool. No caso concreto, a imputação carece de prova e se baseia em mera presunção em razão da recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro, valendo ressaltar que a própria Lei (art. 277, §2º), regulamentada pela autoridade competente (art. 50, II, ResoIução CONTRAN no 432/13), estabelece outras formas para a verificação de alcoolemia.

[...]

Ressalto que, a época dos fatos, ainda não existia a previsão legal expressa de punição a quem se recusasse realizar o exame, tendo o art. 165-A do CTB entrado em vigência após a data em que ocorreram os fatos.

No caso, o AlT PM 30595571, conforme motivos elencados, padece de vício em sua motivação, pois submete o Impetrante às consequências do art. 165, CTB com base tão somente na recusa a realização do teste etílico”.

Pois bem.

Conforme consta do Auto de fl. 53, a infração cometida pelo condutor foi a recusa de se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no art. 277 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não havendo qualquer informação de que o condutor estivesse embriagado.

Na época dos fatos, dia 31/05/2015, o art. 277, §3º do CTB vigorava com a redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012, com previsão expressa de que caso o condutor se recusasse a se submeter aos procedimentos previstos no
caput
do dispositivo, seriam aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no art. 165 do CTB.
In verbis
:

Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

[...]

§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008)

Assim, ao se recusar à realização dos testes previstos no art. 277 do CTB, o condutor estaria cometendo uma violação autônoma, que não depende da comprovação do estado de embriaguez, sendo cabível a sanção administrativa com a cominação das penalidades então previstas no art. 165 do CTB.

O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgamentos sobre a matéria, reconheceu que caso seja incontroversa a recusa do condutor em realizar os testes etilômetros, é cabível a aplicação das sanções estabelecidas no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Ilustrando:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. RECUSA NA REALIZAÇÃO DE TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 1.022 DO CPC/2015. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO INEXISTENTE. OUTRO MEIO DE PROVA DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. QUESTÃO DE DIREITO. INCONTROVERSA RECUSA DO TESTE. SUFICIENTE PARA A PENALIDADE DO ART. 165 DO CTB. AUTO DE INFRAÇÃO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCÓOLICA. COTRAN. ART. 277, § 3º, DO CTB. ART. 85 DO CPC/2025. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, foi ajuizada ação contra a União e o Estado de Pernambuco objetivando a nulidade do Auto de Infração de Trânsito n.

T057848645, decorrente da recusa à realização de teste do etilômetro, que culminou pelo impedimento de renovar o licenciamento do veículo objeto da autuação, pois condicionado ao pagamento da multa administrativa imposta.

II - Na sentença, a ação foi julgada parcialmente procedente, somente para declarar a nulidade do referido Auto de Infração e seus desdobramentos. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento ao recurso da União e à remessa oficial, provendo em parte à apelação interposta pelo particular, para reformar parcialmente a decisão monocrática apenas com relação aos honorários sucumbenciais.

III - A União interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, apontando violação do art. 1.022, II, do CPC de 2015, porquanto, em síntese, quedou-se silente o Tribunal a quo da análise do conteúdo dos dispositivos legais apontados referentes à fixação dos honorários sucumbenciais. Indica, ainda, violação dos arts. 277, § 3º, c/c 165 do Código de Trânsito Brasileiro, visto que, em suma, além das medidas administrativas de retenção da habilitação e do veículo, é medida regular a aplicação de multa e suspensão do direito de dirigir do condutor que se recusa a fazer o teste de alcoolemia (bafômetro).

IV - Por fim, alega contrariados os arts. 14, 85, §§ 2º, 3º e 4º, 1.046 do CPC/2015, sob o fundamento de que, tendo sido a sentença proferida na vigência do CPC/2015, os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados de acordo com o novo regramento processual.

V - Nesta Corte, foi dado parcial provimento ao recurso especial, para reconhecer a regularidade do Auto de Infração n. T057848645, julgando improcedente a ação, determinando, ainda, o retorno dos autos ao Tribunal de origem, o qual deverá fixar os honorários sucumbenciais a favor da ré, de acordo com o disposto no art. 85 do CPC/2015.

VI - Interposto agravo interno. A parte insiste nos mesmos argumentos já analisados na decisão recorrida.

VII - Sem razão a parte agravante. Em relação à indicada violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, pelo Tribunal a quo, não se vislumbra a alegada omissão da questão jurídica apresentada pela recorrente, tendo o julgador consignado que "in casu, tendo havido sucumbência recíproca deve ser aplicado o art. 21 do CPC/73, o qual dispõe que os honorários e as despesas serão distribuídos proporcionalmente entre autor e réu".

VIII - A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação da embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp n.1.330.111/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 14/2/2019; AgInt no REsp n. 1.625.513/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 8/2/2017; EDcl no AgRg no AgRg no REsp n. 958.813/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 13/2/2017.

IX - A controvérsia travada nos autos cinge-se à penalidade administrativa decorrente de recusa na realização do teste do etilômetro, bem como na imprescindibilidade de outro meio de prova da influência de álcool ou outra substância psicoativa a fim de configurar a infração de trânsito prevista no art. 277, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro - de acordo com a redação dada pela Lei n. 11.705/2008.

X - Trata-se, dessa forma, de questão de direito, relacionada à alegação de que a simples recusa para realizar o chamado "bafômetro" seria suficiente para fins de aplicação da respectiva penalidade do CTB, não sendo, portanto, questão a demandar a análise do acervo probatório dos autos, afastada a incidência do óbice do Enunciado Sumular n. 7/STJ.

XI -
Em recente julgado proferido nesta Corte, a Segunda Turma do STJ firmou entendimento que destoa do aresto vergastado, no sentido de que, dada a natureza administrativa da sanção, a simples recusa na realização do teste de alcoolemia é suficiente a caracterizar incidência da penalidade prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, conforme determina o § 3º do art. 277 do mesmo comando normativo, que dispõe
: REsp n. 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017; REsp n. 1.758.579/RS, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgamento em 13/11/2018, DJe 4/12/2018.

XII - Oportuno consignar a singularidade das infrações estabelecidas nos referidos dispositivos legais, as quais, apesar de estabelecerem a aplicação de idêntica penalidade, divergem quanto à conduta tipificadora. Nesse sentido, apesar de o § 3º do art. 277 do CTB impor, na hipótese de recusa do motorista de se submeter a exames que, por meios técnicos ou científicos, em aparelhos homologados pelo COTRAN, permitam certificar a influência de álcool, tem-se que a aplicação das penalidades previstas no art. 165 não torna presumida a embriaguez tipificadora deste dispositivo, pois corresponde à infração de trânsito diversa.

XIII -
No caso sub judice, sendo incontroversa a recusa do recorrido na realização do teste de etilômetro, ainda que não conste do auto de infração evidenciada a ingestão de bebida alcoólica, cabível a aplicação das sanções do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro.

XIV - Por fim, constata-se que o acórdão recorrido, ao entender pela inaplicabilidade do art. 85 do CPC/2015, por tratar de ação ajuizada ainda na vigência do CPC/1973, encontra-se em dissonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual, a legislação aplicável para a fixação dos honorários advocatícios será definida pela data da sentença ou do acórdão que fixou a condenação, devendo ser observada a norma adjetiva vigente no momento de sua publicação. Assim, tendo sido prolatada a sentença na vigência do CPC/2015, com a intimação da União em 18/7/2016 (fl. 168), este deverá ser observado in casu.Sobre o assunto, destacam-se os seguintes julgados: REsp n.1.691.008/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe 18/5/2018; AgInt no REsp n.1.657.177/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 23/8/2017; REsp n. 1.647.246/PE, Rel.Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017;AgInt no AREsp n. 1.151.223/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/5/2018, DJe 16/5/2018.

XV - Nesse particular, o art. 85 do CPC/2015 estabelece os critérios para a fixação dos honorários advocatícios, delimitando os percentuais, inclusive, nas causas em que a Fazenda Pública for parte. Entretanto, considerando a impossibilidade da análise dos critérios estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC/2015, ante o Óbice Sumular n. 7 do STJ, que estabelece a fixação dos honorários advocatícios de acordo com o novo regramento processual, pelo Tribunal de origem.

XVI - Observado que os entendimentos aqui consignados, lastreados na jurisprudência, são prevalentes no Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no STJ, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." XVII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1851061/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 28/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TESTE DO BAFÔMETRO. RECUSA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ART.277, § 3º, C/C O ART. 165 DO CTB. AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES.IDENTIDADE DE PENAS. DESNECESSIDADE DE PROVA DA EMBRIAGUEZ.

I - Trata-se de ação declaratória de nulidade de multa de trânsito, combinada com pedido de tutela antecipada, objetivando acolhimento da pretensão anulatória do Auto de Infração n. T045340517, bem assim do Procedimento DPRF n. 08659.017245/2012-95, com a consequente declaração de insubsistência de multa e demais penalidades, notadamente a suspensão do direito de dirigir. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento ao recurso de apelação da União, reformando a decisão monocrática de procedência da ação.

II - Em relação à alegação de dissídio jurisprudencial na interpretação dos arts. 165 e 277, § 3º, do CTB, sem razão o particular recorrente, visto que o atual entendimento firmado nesta Corte é no sentido de que, dada a natureza administrativa da sanção, a simples recusa na realização do teste de alcoolemia é suficiente a caracterizar a incidência da penalidade prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, conforme determina o § 3º, do art.

277, do mesmo comando normativo. Nesse sentido: REsp n.

1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017.

III - Oportuno consignar que a singularidade das infrações estabelecidas nos referidos dispositivos legais, as quais, apesar de estabelecerem a aplicação de idêntica penalidade, divergem quanto à conduta tipificadora.

IV -
Nesse sentido, apesar de o § 3º do art. 277 do CTB estabelecer ao motorista que se recusar aos exames que permitam certificar a influência de álcool, as mesmas penalidades previstas no art. 165, tem-se que a aplicação das penalidades previstas neste art. (165) não torna presumida a embriaguez tipificadora daquele dispositivo (art. 277, § 3º), pois corresponde à infração de trânsito diversa.

V -
Assim, no caso sub judice, sendo incontroversa a recusa do recorrido na realização do teste de etilômetro, ainda que não conste do auto de infração evidenciada a ingestão de bebida alcoólica, cabível a aplicação das sanções do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse sentido
: REsp n. 1.720.060 / RJ, Relator(a) Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgamento em 27/11/2018, DJe 6/12/2018; REsp n. 1.758.579 / RS, Relator(a) Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgamento em 13/11/2018, DJe 4/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.719.584 / RJ, Relator(a) Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 8/11/2018, DJe 29/11/2018.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO. RECUSA EM SE SUBMETER AO EXAME. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONFIGURAÇÃO. ARTS. 165 E 277, §3º, DO CTB. AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES.IDENTIDADE DE PENAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
A recusa em se submeter ao teste do etilômetro (bafômetro) não presume a embriaguez prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, tampouco se confunde com a infração lá estabelecida, configurando violação autônoma, apenas cominada de idêntica penalidade.

III - Recurso Especial Provido.(REsp 1720060/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018)

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1866283/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TESTE DO ETILÔMETRO. RECUSA. ESTADO DE EMBRIAGUEZ NÃO EVIDENCIADO. DESNECESSIDADE. ARTS. 277, § 3º, E 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÕES DIVERSAS. PENALIDADE PELA SIMPLES RECUSA. POSSIBILIDADE. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. PRECEDENTE.

I - Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade de auto de infração que aplicou a penalidade estabelecida no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, ante a recusa do condutor do veículo na realização do teste do etilômetro (bafômetro). II - A controvérsia travada nos autos cinge-se à possibilidade da aplicação da penalidade administrativa decorrente da simples recusa na realização do teste do etilômetro, bem como na imprescindibilidade de outro meio de prova da influência de álcool ou outra substância psicoativa, a fim de configurar a infração de trânsito prevista no art. 277, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro - de acordo com a redação dada pela Lei n. 11.705/2008.

III -
A recusa em se submeter a testes de alcoolemia, apesar de ser, per si, insuficiente à configuração da embriaguez do condutor do veículo - infração administrativa diversa, tipificada no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, impõe a aplicação das mesmas penalidades previstas no referido dispositivo legal, conforme estabelece o art. 277, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

IV - A evidência do estado de embriaguez do infrator apenas é imprescindível, quando não realizado o teste do etilômetro, para caracterizar a infração prevista no supracitado art. 165, mas desnecessária para a infração do art. 277, § 3º, em razão da singularidade das infrações, embora impostas as mesmas sanções.

Precedente: REsp 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 10/10/2017.

V - Recurso especial provido para reconhecer a regularidade do auto de infração.

(REsp 1758579/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018)

No mesmo sentido, posicionam-se os julgados oriundos desta c. Corte Estadual de Justiça, inclusive desta c. Quarta Câmara Cível. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO QUE OBSERVOU A DIALETICIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. AUTUAÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 277, §3º, DO CTB. INFRAÇÃO DE CARÁTER AUTÔNOMO. PRESCINDIBILIDADE DA CARACTERIZAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1. A r. Sentença atacada entendeu que a redação do artigo 277, §3º, do CTB, anterior à Lei nº 13.281/2016, não admitia que fossem aplicadas as penalidades do artigo 165, do CTB, sem que aferida, por outros meios, a influência de álcool no condutor; fundamento que foi devidamente atacado pelo apelante, não havendo que se falar em irregularidade formal do recurso. 2.
A partir da edição da Lei nº 11.705, de 19 de junho de 2008, com vigência na data de sua publicação, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, a mera recusa ao teste do etilômetro passou a ser considerada infração autônoma, com sanções equivalentes àquelas estipuladas para a prática de condução sob a influência de álcool ou qualquer substância psicoativa capaz de provocar dependência (art. 165, do CTB). 3. Desde 19 de junho de 2008, uma vez o condutor sendo autuado na forma do artigo 277, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, tal como ocorreu no caso concreto, mostra-se prescindível a aferição da embriaguez pelo agente de trânsito por meios diversos
. 4. Recurso conhecido e provido. Remessa prejudicada. (TJES; APL-RN 0002627-08.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/11/2021; DJES 22/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TESTE DE BAFÔMETRO. RECUSA DO CONDUTOR. INFRAÇÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO ART. 277, § 3, DO CTB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1. O Apelado foi autuado por agente de trânsito dado não ter realizado o teste etilômetro, ocasião em que a penalidade administrativa para a recusa de submeter-se ao etilômetro foi aplicada. 2.
Independentemente de apresentar ou não sinais de embriaguez, o condutor poderia ser submetido ao teste de bafômetro, de forma que a sua atitude de negar a realização de tal procedimento denota assumir as consequências gravosas, haja vista a caracterização do ilícito (recusa ao teste), bem com das penalidades intrínsecas a este. 3. Inexiste qualquer vício na confecção do Auto de Infração de Trânsito controvertido, na medida em que foi evidenciada a hipótese de incidência do art. 277, § 3º do CTB, sendo que a conduta do policial em proceder à autuação guarda consonância com o princípio basilar do direito administrativo, qual seja, o da legalidade
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0004983-78.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 18/10/2021; DJES 25/10/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
, para, reformando a sentença, denegar a segurança postulada no presente
mandamus,
mantendo hígido o Auto de Infração de Trânsito nº 0595571-6. Prejudicado o exame da Remessa Necessária.

Não há que se falar em condenação em honorários recursais, tendo em vista o disposto no art. 25 da Le nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)